Tribunal: TJBA
Processo: 8022340-83.2020.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022340-83.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
THALES QUEIROZ DA ANUNCIACAO, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO registrado(a) civilmente como LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

AGRAVADO: ALOISIO LOPES DE SOUZA

Advogado(s)
:
GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO, VAGNER LUAN SANTOS GONCALVES

A C O R D Ã O

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROLATADA NOS AUTOS DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO IDEC. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DAS DECISÕES PROLATADAS PELO STF NO RE 632212 E RE 1.101.937. DESNECESSIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO VERIFICADA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. AÇÃO CAUTELAR PROPOSTA PELO MPDFT. LEGITIMIDADE ATIVA DOS POUPADORES. ABRANGÊNCIA NACIONAL DA DECISÃO PROLATADA NA AÇÃO COLETIVA. TERMO INICIAL DE FLUÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS. DATA DE CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO DEVIDOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NESTE PONTO. CORREÇÃO MONETÁRIA QUE DEVE ABRANGER OS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SUBSEQUENTES. INADEQUAÇÃO DE DISCUSSÃO ACERCA DO ÍNDICE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 1989. TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO QUE NADA DISPÕE A RESPEITO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8022340-83.2020.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que figuram, como Agravante,
BANCO DO BRASIL S/A
,

e, como Agravado,
ALOISIO LOPES DE SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo a decisão interlocutória, nos termos do voto condutor.

JA-02